Tribunal: TJDFT
Processo: 0734947-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE MACONHA EM ÔNIBUS INTERESTADUAL. RÉ CONFESSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e V, da Lei no 11.343/2006, com aplicação da causa de diminuição do § 4o do mesmo artigo. A acusada foi flagrada, na rodoviária de Sobradinho/DF, transportando 24,8 kg de maconha em duas malas. Em juízo, admitiu ter aceitado a proposta de transportar a droga por R$ 3.000,00, declarando desconhecer os contratantes e o destinatário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa das circunstâncias do crime com base no local de apreensão e na natureza/quantidade da droga; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a incidência da majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas (tráfico interestadual); (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em seu grau máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa das circunstâncias do crime é válida quando o local de apreensão (rodoviária) representa ambiente de grande circulação de pessoas e, portanto, revela maior reprovabilidade da conduta, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e previsto no art. 59 do CP.

A natureza (maconha) e a quantidade elevada da droga (24,8 kg) autorizam, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o aumento da pena-base, diante do elevado potencial lesivo e da profissionalização da conduta.

A majorante do art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 é cabível quando comprovada a intenção de transportar a droga para outro estado da Federação, independentemente da efetiva transposição da fronteira, sendo suficiente a confissão da ré, a passagem de ônibus com destino ao Piauí e os depoimentos policiais.

A causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas foi corretamente aplicada na fração mínima (1/6), em razão da relevante quantidade de droga apreendida e da atuação da ré como “mula”, o que revela maior envolvimento na logística do tráfico, nos termos da jurisprudência do STJ.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena imposta ultrapassa o limite de 4 anos previsto no art. 44, I, do CP, e há circunstância judicial desfavorável, afastando a incidência da Súmula Vinculante 59 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima quando o transporte da droga ocorre em local de grande circulação de pessoas, como rodoviária.

A majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas incide mesmo sem a efetiva transposição da fronteira estadual, desde que comprovada a intenção de transporte interestadual.

A atuação como “mula” e a apreensão de grande quantidade de entorpecente justificam a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 na fração mínima.

Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena aplicada ultrapassa 4 anos e há circunstância judicial desfavorável.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o; art. 40, incisos III e V; CP, arts. 59, 60, 68 e 44; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.